Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734354-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Gecimar Maria Correa Domingues Agravado: Bradesco Saúde S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gecimar Maria Correa Domingues contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0703860-31.2021.8.07.0011, assim redigida: “1. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca seja deferida a tutela de urgência antecipada, inaudita altera parte, para a intervenção cirúrgica dos seguintes procedimentos: a) Tratamento cirúrgico para diástase dos retos abdominais; b) Herniorrafia umbilical; c) Reconstrução da mama: com 2 próteses, formato redondo perfil alto, poliuterano, 200 a 300 ml. Posteriormente, na petição de ID Num. 104031093, a autora informou que os seguintes procedimentos foram autorizados pela ré: tratamento cirúrgico para diástase dos retos abdominais e herniorrafia umbilical, e que o único procedimento que permaneceu negado é o da reconstrução mamária. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que é necessária a dilação probatória a fim de se perquirir acerca da necessidade da cirurgia mamária em complementação à cirurgia bariátrica, ou se a cirurgia seria meramente para fins estéticos, bem como se o procedimento é coberto pelo plano de saúde. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o procedimento cirúrgico de reconstrução mamária não tem natureza emergencial ou de urgência e inexiste risco de vida à autora, podendo, assim, aguardar o deslinde processual com o devido contraditório e a dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” (Grifos constantes no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 30178988), em síntese, que fora submetida à cirurgia bariátrica, como meio de tratamento da obesidade. Assevera que a prestação do objeto dos serviços prestados pela ré não se esgota com o custeio da cirurgia bariátrica, mas abrange também os tratamentos complementares posteriores à cirurgia. Isso não obstante, aduz que a agravada se negou a custear o procedimento de reconstrução de mama com prótese, necessário para a continuidade do tratamento. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente deferimento da antecipação dos efeitos da tutela em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 30179001 e Id. 30179002). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo e a recorrente reproduziu nestes autos as peças do processo principal. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrida, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado para a recorrente após ter sido submetida a cirurgia bariátrica. De acordo com o relato do profissional médico responsável (fl. 2, Id. 30178998) a demandante apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “A paciente Gecimar Maria Correa Domingues foi submetida a gastroplastia redutora há 1 ano e 6 meses para tratamento de obesidade, com perda importante. Houve estabilização do peso corporal. Recebeu liberação pelo cirurgião bariátrico para cirurgia reparadora. Apresenta lipodistrofia em tecidos locais, necessitando de lipectomia aspirativa e tratamento cirúrgico para hipertrofia mamaria bilateral. Essa condição clínica vem dificultando sua socialização e prejudicando sua higiene diária pela maceração cutânea e colonização fúngica e bacteriana eventuais. Portanto solicito autorização para o procedimento mamário em questão pois a paciente está com data provável de cirurgia para 29/10/2021. CID: E66.9 SOLICITO (Tabela TUSS): 30602122 (x2) – Correção de hipertrofia mamária OPME: Implantes mamários de silicone de poliuretano 1) Quantidade: 2 unidades 2) Formato: Redonda perfil alto 3) Revestimento: Poliuretano 4) Tamanhos: 200 a 300 ml” (Ressalvam-se os grifos). O fato de que a agravante fora submetida à cirurgia bariátrica é incontroverso. No entanto, a evolução clínica da paciente após o aludido procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados, causados pela cirurgia bariátrica. No caso, o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrente, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico responsável. A propósito, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRUGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia pós-bariátrica, especificamente mamoplastia e dermolipectomia para a correção de abdomên em avental. 1.1 No caso, a ora apelante foi obrigada a custear a realização do procedimento e condenada ao pagamento de indenização por danos morais à demandante, em razão da negativa de cobertura. 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como prevêem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. Uma vez que o consumidor tenha sido submetido à cirurgia bariátrica, cujo procedimento foi coberto pelo plano de saúde, a operada também deverá arcar com o tratamento reparador/complementar subsequente. 3.1. A cirurgia de reconstrução de mama e de dermolipectomia para a correção de abdômen em avental, necessárias após a realização de gastroplastia, não tem finalidade meramente estética, pois o relatório médico indicou a ocorrência de complicações decorrentes da cirurgia bariátrica a justificar o procedimento cirúrgico reparador. 3.2 Encontra-se em vigor desde 2 de janeiro de 2018 a Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde, estabelecendo a referência básica para a cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, como no caso em análise. 3.3. A situação da consumidora se enquadra no item 18, anexo II, da aludida resolução, que prevê as condições necessárias para a cobertura obrigatória do procedimento de dermolipectomia. 4. Os negócios jurídicos em geral são regidos pelos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil). 4.1 Nesse contexto, cria-se para o contratante, notadamente a pessoa que se submete a cirurgia bariátrica, a legítima expectativa de que, caso necessário, tenha a devida cobertura dos procedimentos médicos subsequentes, como, por exemplo, o caso de remoção de tecido epitelial sobressalente e a aplicação de próteses mamárias de caráter não estético. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão no 1244447, 07119901120198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE MAMAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. CARÁTER FUNCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia para reconstrução mamária indispensável à garantia da qualidade de vida da segurada e à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual. 2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento reparador às normas da ANS. 3. A pessoa que contrata plano de saúde, na expectativa de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que dele necessitar e tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico reparador das sequelas provocadas por cirurgia bariátrica faz jus ao recebimento de indenização por danos morais. 4. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 5. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão no 1251182, 07128652120198070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. Por isso, a interpretação em favor da recorrente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Com efeito, as alegações articuladas pela recorrente estão em harmonia com o entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema, o que revela o preenchimento do requisito de probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também se verifica na presente hipótese, uma vez que a demora na realização do tratamento médico indicado pode resultar na piora do quadro de saúde da agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para ordenar à agravada Bradesco Saúde S/A que providencie imediatamente, e suporte todos os custos para a realização da cirurgia reparadora indicada pelo médico responsável, assim descrita: “(omissis) CID: E66.9 SOLICITO (Tabela TUSS): 30602122 (x2) – Correção de hipertrofia mamária OPME: Implantes mamários de silicone de poliuretano 1) Quantidade: 2 unidades 2) Formato: Redonda perfil alto 3) Revestimento: Poliuretano 4) Tamanhos: 200 a 300 ml” (Id. 30178998, fl. 2). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator